Tribunal: STF
Processo: RE 238539
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE

DECISÃO  DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. I.C.M. ALÍQUOTA DIFERENCIADA.
          I. - Embargos de declaração opostos de decisão singular do
 Relator. Conversão
dos embargos em agravo regimental.
         II. - I.C.M. que decorre de alíquota  diferenciada: o crédito
 na operação seguinte
só pode corresponder ao quantum recolhido. Impossibilidade, assim, de
 o contribuinte
creditar-se de I.C.M. correspondente à diferença de alíquotas
 relacionadas com operações
interestaduais.
       III. - Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.